Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE NATUREZA DÚPLICE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA OU RECONVENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença procedência do pedido da ação reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, determinando a restituição de imóvel público.
2. Fatos relevantes. (i) ação reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, com o objetivo de reaver o imóvel sub judice; (ii) imóvel situado em área pública de proteção ambiental, de modo que a ocupação pela parte apelante se dá de forma irregular, a despeito da assinatura de contrato de concessão de uso, não mais em vigor; (iii) a parte ré/apelante defende a possibilidade de restabelecimento do contrato de concessão de direito real de uso; (iv) alega possuir direito à indenização das benfeitorias erigidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria possível (ou não) a discussão acerca de restabelecimento do contrato de concessão de direito real de uso, e do direito de aquisição/preferência e indenização pelas benfeitorias e construções edificadas no âmbito da ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença ora revista encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou motivação idônea, ainda que contrária à tese da ré/apelante (CPC, art. 489, § 1o, inc. IV). Rejeitada a tese de ausência de fundamentação.
5. No caso concreto foi expressamente registrado que, por se tratar de ação reivindicatória — modalidade de ação petitória — não se admite pedido contraposto, em razão da ausência da natureza dúplice que é típica das ações possessórias. Rejeitada a preliminar de vedação de decisão surpresa (CC, art. 10).
6. Em regra, a ação reivindicatória não admite pedidos contrapostos, como o de indenização por benfeitorias e/ou retenção do bem, os quais deveriam ter sido formulados por via de reconvenção ou ação autônoma, pelo que não se pautou a parte ré/apelante.
7. Consequentemente não se torna mais relevante a discussão acerca da necessidade de juntada do processo administrativo que teria cancelado a concessão de uso – presunção de legalidade –, bem como da preponderância ou não da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, em virtude da natureza jurídica da presente ação reivindicatória e da falta de reconvenção, é inviável a análise de eventual pleito indenizatório por benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 11, 370, 489, §1o, IV, 538, §§1o e 2o; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1313927/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/10/2019 STJ, Súmula 619; TJDFT, 0739185-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, acórdão 1846131, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 18.04.2024, Oitava Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, acórdão 1786942, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 27.11.2023; TJDFT, 0019594-45 .2016.8.07.0009, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 28.06.2019.